Tribunal: TJBA
Processo: 8012533-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012533-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERMINI LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO

AGRAVADO: HUMBERTO THEODORO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Advogado(s)
:
JULIANA CORDEIRO DE FARIA, LIVIA GONCALVES PINHO PIANA DE FARIA, CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO, BARBARA SILVA NORONHA BRAGA, VITORIA DE CASTRO CAPUTE

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR APLICAÇÃO INDEVIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N° 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos Supermini Ltda - ME contra decisão interlocutória proferida pela 13ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada em cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios, determinando o prosseguimento da execução. A agravante alegou excesso de execução decorrente da adoção de índices de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês) não previstos no título judicial.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, do excesso de execução decorrente da utilização de índices de atualização monetária e juros em desconformidade com o disposto no título executivo e na legislação vigente, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir: A exceção de pré-executividade é admissível para o controle de matérias de ordem pública, como excesso de execução quando aferível sem dilação probatória. A decisão agravada não enfrentou o fundamento relativo ao excesso de execução, limitando-se a afastar alegação de incapacidade financeira. A Lei nº 14.905/2024 modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros legais. Por se tratar de norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso, impõe-se a sua observância para débitos exigíveis após o termo final da vacatio legis (29/08/2024). A decisão agravada, datada de 03/10/2024, desconsiderou o novo regramento, justificando a reforma parcial da decisão.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É admissível o reconhecimento de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade quando fundado na aplicação indevida de correção monetária e juros em desconformidade com o título executivo e a legislação vigente. A partir de 30/08/2024, aplica-se obrigatoriamente o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros moratórios, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012533-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERMINI LTDA e como agravado HUMBERTO THEODORO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator

Procurador(a) de Justiça